Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em processo de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, promovida pela Prefeitura Municipal de Coari/AM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na pavimentação, drenagem, sarjeta e meio-fio na área urbana daquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, promovida pela Prefeitura Municipal de Coari/AM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na pavimentação, drenagem, sarjeta e meio-fio na área urbana daquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada em 8/12/2022, por meio do despacho à peça 8 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como das peças 1, 5 e 8 à Prefeitura Municipal de Coari/AM, a fim de subsidiar as informações a serem prestadas.